Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702304-72.2022.8.07.0006 APELANTE: MATEUS RIBEIRO LACERDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DESABONAR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Insurge-se o apelante em face de sentença do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou a parte ré pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, a sete meses e quinze dias de detenção, no regime semiaberto. Argumenta que a detida análise dos autos não permite concluir pela subsistência do decreto condenatório, porque não restou demonstrado que o apelante tenha proferido as ofensas descritas. Pede a reforma da sentença a fim de que seja absolvido. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 3. Inicialmente, vale registrar que a materialidade delitiva se encontra estampada no Termo Circunstanciado no 387/2021, iniciado pela Ocorrência 2720/2022, na 13a Delegacia de Polícia, corroborada pela prova oral produzida em juízo, levando a conclusão de que o apelante teria ameaçado o policial que fez a abordagem, que estava no exercício de sua função pública. Da mesma forma, a autoria restou comprovada, sendo que as declarações dos policiais nas fases extra e judicial foram uníssonas na descrição do fato delituoso. Mister consignar que, a despeito de, no depoimento a testemunha WASHINGTON afirmar que não presenciou a ameaça, ficou demonstrado que ele chegou ao local momentos após a abordagem, quando o fato já havia ocorrido, não revelando potencial para invalidar os elementos de convicção constantes dos autos. 4. O dolo do réu/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger o policial que realizava ronda na cidade, passando a proferir ameaças, quando exercia seu mister, e em razão dele. Verificou-se que os fatos ocorreram no local e momento da abordagem, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função do servidor, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal. 5. O Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Com efeito, diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i. Relator "a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação." No caso dos autos, restou demonstrada conduta contrária às regras de urbanidade e civilidade, configurando o crime de desacato. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 7. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1671257, 07023047220228070006, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF) e ao art. 5o, XLVI e LXIII, da Carta Magna. No entanto, o reexame da matéria decidida nos autos exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo verbete sumular n. 279/STF. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 5°, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 13 DA CONVENÇÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, XXXIX e XLVI, da CF e do art. 13 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Incidência da Súmula 282/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1039484 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal